Tribunal: CARF
Processo: 13896.902481/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.902481/2008-60
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.071 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
IMPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO AMBRIEX
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Marcio Robson Costa e Müller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Nos termos do relatório da DRJ o presente processo administrativo fiscal
desencadeou nos seguintes fatos:
Registre-se que a numeração das folhas do processo utilizada como referência neste
Relatório e Voto é a do processo digitalizado e não a do processo físico.
Trata-se de Despacho Decisório à fl. 7, que não homologou Declaração de
Compensação eletrônica – DCOMP.
Na fundamentação do ato, consta:
“A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada”
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.902481/2008-60
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.071 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902481/2008-60

Cientificada em 21/08/2008, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
em 22/09/2008, alegando, em síntese, que:
(...)
0 processo em questão deve ser analisado em conjunto com o processo no
13896902.480/2008-15, tendo em vista que se trata do mesmo fato gerador, derivados
do erro no preenchimento da mesma DCTF, referentes ao mês de JANEIRO DE 2004,
em virtude de ser utilizado aliquota que somente teve inicio de vigência para fatos
geradores a partir de 01 de fevereiro de 2004, nos termos do artigo 93 inciso I da Lei no
10.833/2003 de 29 de dezembro de 2003.
Em 17/02/2004 a empresa recolheu (...) R$ 23.561,55 (Principal) + R$ 155,50 Multa.
(...) referindo-se à apuração da COFINS (...) competência janeiro/2004, (...) pela
ALIQUOTA DE 3,00% pelo principio da "Cumulatividade", e antes da vigência da lei
10.833/2003(...)
Posteriormente, a empresa fez uma nova apuração considerando o advento da Lei
10.833/03 que instituiu o principio da "Não Cumulatividade" para a COFINS,
juntamente com a alteração da alíquota de 3,00% para 7,60%, a partir de 1o de fevereiro
de 2.004,
Acreditando que a aliquota teria seu efeito a partir de 1 de janeiro de 2004, a
AMBRIEX, de maneira totalmente equivocada em relação ao inicio da nova legislação,
recalculou o valor da contribuição referente janeiro/04, (...) pela aliquota de 7,6% não
cumulativa(...)
Diante dessa equivocada apuração encontrou um novo valor devido de R$ 54.105,22.
(...) efetuou novos recolhimentos no dia 07/04/2004, a fim de sanar a diferença
encontrada. (...) recolheu mais (...)R$ 33.134,35, sendo: R$ 27.718,22(Principal) + R$
4.756,44(Multa) + R$ 659,69 (Juros) e R$ 3.377,53, sendo: R$ 2.825,45 (Principal) +
R$ 484,84(Multa) + R$ 67,24 (Juros), (...) ou seja, exatamente a diferente entre o
recolhido anteriormente e o novo valor encontrado (...) à aliquota de 7,60 % sem
cumulatividade.
(...) desta forma apresentou a DCTF, com os valores aplicando a aliquota de 7,60 % sem
cumulativadade.
(...) em 14/06/2004 a empresa já ciente do equivoco cometido, resolveu consertar a
situação e com isso, recuperar os valores pagos (...) indevidamente. Para tal, elaborou as
seguintes
PER/DCOMP's:
11193.84069.140604.1.3.041696
–
(...);
09319.48544.140604.1.3.043418 (...)
(...) enviadas com o objetivo legitimo de comunicar a Receita Federal do Brasil, sobre
os valores recolhidos maior. (...) os valores recuperados nas referidas demonstrações,
nada mais é do que o mesmo recolhido (...) em 17/02/2004 R$ 36.511,88, já apontados
anteriormente.
(...) toda essa situação, não foi retificada na DCTF correspondente, ficando registrada na
mesma o valor incorreto da segunda apuração (QUADRO 2), com o valor devido de R$
54.105,22 quando, o correto seria R$ 23.561,55.
(...) assumimos desde já o "Erro de Fato" no preenchimento da DCTF, mas reafirmamos
que os valores recolhidos estão em total consonância a Legislação em vigor a época (...)
Acaba por pedir o cancelamento do Despacho Decisório, a Retificação de Ofício da
DCTF e que se torne insubsustente o presente processo.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.071 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902481/2008-60

A supracitada Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente,
conforme julgado proferido pela DRJ de São Paulo (SP), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2004
DCTF. ERRO DE PREENCHIMENTO. PROVA.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF, motivo pelo qual
qualquer alegação de erro no seu preenchimento precisa ser comprovada mediante
documentos contábeis e fiscais idôneos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Recurso Voluntário replicou as alegações do Manifesto de Inconformidade,
apresentando as seguintes provas: Livro Razão e Notas fiscais.

É o relatório.
VOTO
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos e
requisitos de admissibilidade.
Preliminar
Preliminarmente a Recorrente alega que o processo no. 13896.902480/2008-15
trata da mesma matéria abordada neste processo, compensação de crédito devido por
recolhimento a maior de COFINS e requer o julgamento em conjunto.
Consigno que o pleito esta sendo atendido, visto que ambos os processos serão
julgados na mesma oportunidade.
Mérito
A controvérsia pode ser resumida nas razões da não homologação do pedido de
compensação de créditos da COFINS recolhidos a maior e postulado pela recorrente por meio de
pedido de compensação.
A recorrente alega que seu pedido de compensação esta baseado no recolhimento
a maior da COFINS no mês de janeiro de 2004, quando deixou de considerar a alíquota de 3% e
considerou alíquota de 7.6% que apenas estaria vigente em fevereiro de 2004, pelo advento da
inovação legislativa da lei 10.833 de 2003, realizando o recolhimento da seguinte forma:
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.071 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902481/2008-60

Prossegue relatando que:

Nesse passo, o recurso esta fundamentado no fato de que os valores recolhidos a
maior, embora não retificados na DCTF, são passíveis de compensação, visto que a alíquota de
3% ainda era vigente na data dos recolhimentos, sendo esse fato reconhecido pelo julgador de
piso.
Prosseguindo destaco algumas das razões observadas no acórdão da DRJ (fl.104 a
108) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, razões que culminaram em
manter o Despacho Decisório, por consequência a não homologação da compensação.
Um segundo Dacon da contribuinte, retificador, foi transmitido em 31/07/2006 e nele
foi alterado o valor da receita bruta para R$ 618.463,54 com revenda de mercadorias
(informado separadamente R$ 14.798,71 de IPI e ICMS/Substituto Tributário a
descontar)ereceitadeR$286.412,51comprestaçãodeserviços.
Daí
já
temos
duas
informações diferentes sobre sua Receita Bruta dadas pela própria contribuinte à
Receita Federal.
Entendo que mesmo considerando que não houve um equívoco por parte do
contribuinte ao retificar o DACON, assim computando um valor a maior de receita bruta do que
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.071 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902481/2008-60

o informado na DIPJ, tal diferença por mais que possa existir é irrelevante para com o total de
crédito que o contribuinte pleiteia e que carece de ser apurado com acurácia.
Em outros trechos segue embasando suas razões:
Na manifestação de inconformidade, a contribuinte fala também de Cofins retida pelas
fontes pagadoras, informação que não há como comprovar com os elementos presentes
nos autos.
Como se vê, não se trata apenas de aplicar a alíquota que seria correta sobre a receita
bruta informada (qual delas?) e descontar o apurado do valor recolhido para se chegar
ao crédito alegado pela contribuinte. Há outras variáveis a considerar e a comprovar.
De fato há! Contudo poderia a DRJ diante de algumas certezas aferidas sobre os
fatos, tais como os destacados abaixo, intimar o contribuinte a trazer documentos que pudessem
elucidar o erro a ser retificado, tal qual a escrituração contábil e fiscal da pessoa jurídica,
sustentada pela apresentação de documentos probatórios dos fatos, como bem mencionado em
seu voto.
De fato, apenas a partir de 01/02/2004, empresas como a contribuinte, optantes
pelo lucro real – com exceções específicas, passaram a apurar Cofins sobre a receita bruta à
alíquota de 7,60%, descontando se créditos da contribuição de forma não cumulativa, conforme
disposição da Lei 10.833/2003.
Dessa forma, em janeiro de 2004 a contribuinte estava obrigada à apuração da
Cofins à alíquota de 3% sobre sua receita bruta, sem descontos de quaisquer créditos da
contribuição.
A contribuinte informa em sua Manifestação de Inconformidade que em janeiro
de 2004 percebeu receita de venda de mercadorias no total de R$ 605.213,83 (já descontado o
IPI sobre vendas no valor de R$ 14.798,71) e receita de serviços prestados no total de R$
286.412,51.
Valores idênticos a esse informado de Receita Bruta estão declarados no DACON
da contribuinte, originalmente transmitido em 30/04/2004, e na sua DIPJ/05, transmitida em
30/06/2005.
Não obstante, em homenagem ao princípio da verdade material e considerando
que, no despacho eletrônico, a recorrente não foi informada sobre quais documentos probatórios
deveria apresentar, analisei os autos em busca de eventuais documentos apresentados após a
impugnação - como forma de contrapor as razões da decisão recorrida, dando ensejo, assim, à
exceção prevista no art. 16, §4o, "c", Decreto no. 70.237/721.

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3003-000.071 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902481/2008-60

Compulsando os autos, observa-se que a recorrente apresentou, junto ao recurso
voluntário, documentos visando comprovar suas alegações (fls. 156 a 320): páginas do Razão
Analítico refletindo os saldos das contas de receitas (faturamento), Registros de Saídas, Registro
de Notas Fiscais de Serviços Prestados, bem como diversas notas fiscais com o intuito de
corroborar o faturamento do período, sobre tudo anexou também PLANILHA - RETENÇÕES
COFINS REF. 01/2004. Entretanto a recorrente não apresentou, uma planilha harmonizando os
registros contábeis de como aqueles saldos se integram para justificar as receitas computadas na
DIPJ e DACON Original, tais registros foram meramente juntados pela recorrente.
Não obstante, um exame detido da documentação apresentada, especialmente nos
Quadros 1 e 2 (fl. 10 e 11), onde respectivamente demonstram a apuração correta e a errada,
assim corroborando com as declarações entregues acima mencionadas, o que em conjunto com
as certezas já ratificadas no acórdão da DRJ, verifica-se, portanto, a partir da análise dos
documentos apresentados, que há elementos consistentes que apontam para a verossimilhança
das alegações da recorrente.
Assim, considerando que, no despacho eletrônico, a recorrente não foi informada
sobre quais documentos probatórios deveria apresentar, e que, em sede de Recurso Voluntário
apresentou documentos consistentes, como forma de contrapor as razões da decisão recorrida -
de modo que se aplica, ao caso concreto, a exceção prevista no art. 16, §4o, "c", Decreto no.
70.237/72 - e tendo em vista o princípio da verdade material, voto por converter o presente
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem tome as seguintes providências:
1- Proceder à auditoria da apuração da COFINS, período de apuração 01/2004,
levando em consideração os documentos juntados pela recorrente às fls. 156 a 320,
essencialmente no que diz respeito às receitas (faturamento do período), assim como outros
documentos e informações que se mostrarem necessários. A auditoria deverá confrontar o valor
das receitas da revenda de mercadorias no valor de R$ 605.213,83, bem como as receitas da
prestação de serviços no valor de R$ 286.412,51, com os saldos das contas dos razões analíticos,
acompanhados das notas fiscais, apensados ao processo, inclusive para aferir sobre qual base
(montante da receita bruta) aplicar a alíquota que seria correta (3%), face ao que consta em
DACON retificador. Assim verificando, ao final, a consistência do suposto pagamento indevido
a título de COFINS que foi utilizado para a compensação objeto do presente processo.
2- A partir da análise efetuada no item 1, proceder à análise da compensação
objeto do presente litígio, apurando se o eventual crédito decorrente de pagamento a maior da
COFINS, período de apuração 01/2004, é suficiente e disponível para a extinção dos débitos
objetos da declaração de compensação sob litígio.
3- Elaborar relatório com demonstrativo e parecer conclusivo acerca da auditoria
dos documentos apresentados pela recorrente e da análise da compensação objeto do presente
litígio. O parecer deverá justificar todas as análises efetuadas e trazer todos os documentos e
elementos necessários para suportar suas conclusões;
4. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta
diligência, abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no. 7.574/11.
É o meu entendimento.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3003-000.071 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902481/2008-60

(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital